Tribunal: TJSP
Processo: 2234880-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Condenação da executada ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais desembolsados pelos exequentes. Cumprimento de sentença instaurado sem prova documental dos respectivos valores. Impugnação. Acolhimento com condenação dos exequentes nas penas por litigância de má-fé. Insurgência recursal. Desacolhimento. Prova documental insuficiente. Tentativa de induzir o

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Condenação da executada ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais desembolsados pelos exequentes. Cumprimento de sentença instaurado sem prova documental dos respectivos valores. Impugnação. Acolhimento com condenação dos exequentes nas penas por litigância de má-fé. Insurgência recursal. Desacolhimento. Prova documental insuficiente. Tentativa de induzir o Juízo em erro. Contrato de honorários advocatícios apresentado intempestivamente (em sede de embargos de declaração), sem comprovação de justo motivo. Excesso de execução e litigância de má-fé caracterizados. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.